Tribunal: CARF
Processo: 12907.720235/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12907.720235/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.499 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CARGO SERVICE CENTER BRAZIL SERVICOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AEREO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA. PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado (Art. 44 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF
no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, quanto às alegações de inconstitucionalidade. No mérito,
por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12907.720235/2013-10
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.499 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12907.720235/2013-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-97.036,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese? Que os prazo para registro no SISCOMEX eram exíguos, bem como o
sistema apresentava inconsistência que dificultava a apresentação de informações pela
recorrente, além da desproporção da multa aplicada.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação
tributária, esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato, já em referência às argüições de violação aos princípios
constitucionais e ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais
regularmente editados e, além disso, a “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à
conduta da interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28/12/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.79-103) em 18/01/2021 alegando, preliminarmente, a afronta
a princípios constitucionais, alegando que as multas aplicadas possuem caráter confiscatório,
bem como a fiscalização não considerou as dificuldades enfrentadas pela sistema SISCOMEX.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.499 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12907.720235/2013-10

PRELIMINARES:
1) Da ofensa aos princípios constitucionais:
Inicialmente, quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória,
desproporcional, bem como infrigia o princípio do não confisco, entendo que estes argumentos
estão diretamente atrelados a uma suposta ofensa a princípios constitucionais. No entanto, é
cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Isto posto, passo a análise do mérito.

MÉRITO

2) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
Contudo, diante da narrativa adotada pelo AI, observo que seria efetivamente
uma hipótese de prestação de informações a destempo/falta de informações, não havendo que se
falar em denúncia espontânea. Inclusive, observa-se que em nenhum momento a recorrente
informa que de fato não atrasou as informações, apenas se atendo a afirmar as dificuldades em
operar no SISCOMEX.
Logo, de fato, subentendo que houve informações prestadas a destempo, o que
permite a aplicação da multa regulamentar.
Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário em
razão das informações prestadas a destempo, não assiste razão à recorrente.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.499 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12907.720235/2013-10

configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer a
alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, negar provimento total ao Recurso
Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 99
DF CARF MF
Original